Tribunal: TJES
Processo: 5002769-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002769-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARLETE DO CARMO GONCALVES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ADUZ A PARTE AUTORA QUE É APOSENTADA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, RECEBENDO O BENEFÍCIO Nº 134.831.907-8. NARRA QUE FOI SURPREENDIDA COM UM DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 9.634,78 REALIZADO PELA PARTE REQUERIDA, REFERENTE A UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM PRIMEIRO VENCIMENTO EM MARÇO DE 2021, PREVENDO O PAGAMENTO DE 84 PARCELAS DE R$ 232,68. ALEGA A AUTORA QUE TAL CONTRATAÇÃO ENCONTRA-SE ATIVA DESDE 26/01/2021, COM SUPOSTO CONTRATO Nº 010015974834, NO CARTÃO NÚMERO 603689 0010 48839 6060 - BANCO CAIXA ECONÔMICA - 104 – NO VALOR MENSAL DE R$ 232,68. AFIRMA AINDA QUE NÃO USUFRUIU DE QUALQUER BENEFÍCIO DO BANCO REQUERIDO. RELATA A AUTORA QUE NÃO SOLICITOU E NEM CONTRATOU QUALQUER EMPRÉSTIMO COM O REQUERIDO. NARRA QUE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO.
(2)
.
ANTÍTESE.
EM SUMA, A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, IMPUGNANDO OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO ARGUI PRELIMINARES.
(3).DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
‘’Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo de contrato de nº 010015974834, discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 6554066), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR o Requerido a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos. 3) CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 010015974834, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 9.634,78 (nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), sem correção monetária e juros moratório, a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora. O abatimento dos valores oriundo da caução (depósito judicial – Id 7147945) será efetivado na fase de cumprimento de sentença. (...)".
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA-SE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, NOS TERMOS SUSTENTADOS, PARA QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER

SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA RECORRENTE.
(6). PRELIMINAR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, MUITO EMBORA EM VÁRIOS CASOS ENTENDO POR SUFICIENTES OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA MOTIVAR MEU CONVENCIMENTO, SOBRETUDO MANTENDO A COMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS - MAIS CÉLERE E MENOR ONEROSO PARA A PARTE - HÁ CASOS EM QUE NÃO É POSSÍVEL PROCEDER DESTA FORMA. E O PRESENTE É UM DELES. NOTAMOS QUE A TESE PRINCIPAL DA PARTE REQUERENTE É A NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, OU SEJA, NÃO RECONHECE COMO SENDO SUAS AS ASSINATURAS QUE CONSTAM NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRESENTE NOS AUTOS. POR OUTRO LADO, A ANTÍTESE É EXATAMENTE QUE A REQUERENTE EFETIVAMENTE CELEBROU O AJUSTE, APOSTANDO SUA ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PORTANTO, O PONTO CONTROVERTIDO É APURAR SE A ASSINATURA QUE CONSTA NO DOCUMENTO É OU NÃO DA REQUERENTE. E ESSA ANÁLISE, COM A DEVIDA VÊNIA AO MAGISTRADO DE ORIGEM, NÃO É POSSÍVEL DE SER APURADA COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. DESTACO QUE A ASSINATURA QUE CONSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL POSSUI GRANDE SIMILITUDE COM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA REQUERENTE, MUITO EMBORA AMBOS (CONTRATO E IDENTIDADE) APRESENTEM CERTA DIVERGÊNCIA COM AS ASSINATURAS QUE CONSTAM NA PROCURAÇÃO E NA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LOGO, HÁ UMA DÚVIDA RAZOÁVEL QUE, UMA VEZ NÃO SUBMETIDA A ELUCIDAÇÃO, PODERIA REPRESENTAR UM CERCEAMENTO DE DEFESA PARA A PARTE REQUERIDA, O QUE NÃO É ADMITIDO. POR ESTAS RAZÕES, ENTENDO QUE DEVE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO NO JUIZADO ESPECIAL, EXTINGUINDO-SE O FEITO NA FORMA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (7). SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95, REVOGANDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DEFERIDA.

(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)